Tribunal: TJMT
Processo: 1012812-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012812-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA - CPF: 061.940.531-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime do fechado para o semiaberto. Deferimento pelo juízo de primeiro grau sem realização de exame criminológico. Irresignação ministerial. Lei n. 14.843/2024 que tornou obrigatório o exame criminológico. Impossibilidade de aplicação retroativa.
Novatio legis in pejus
. Crime cometido antes da vigência da nova lei. Ausência de elementos concretos que justifiquem a exigência do exame. Requisitos objetivo e subjetivo devidamente preenchidos. Atestado de comportamento carcerário condicionado à soltura.

Presunção de regularidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo ministerial interposto contra decisão que concedeu ao reeducando a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico. O condenado teve a pena fixada em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de diversos crimes de roubo com emprego de armas e corrupção de menores, ocorridos no ano de 2021. A decisão agravada reconheceu o cumprimento do requisito objetivo e considerou preenchido o requisito subjetivo, afastando a obrigatoriedade do exame criminológico com fundamento na irretroatividade da Lei n. 14.843/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de exame criminológico é obrigatória para fins de progressão de regime, diante da superveniência da Lei n. 14.843/2024 após a prática dos delitos.

III. Razões de decidir

3. A alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 no § 1º do artigo 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, configura inovação legislativa mais gravosa (
novatio legis in pejus
) e, portanto, não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

4. A gravidade abstrata dos delitos praticados não constitui, por si só, fundamento idôneo para a exigência de exame criminológico, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos relacionados ao período de execução da pena e à conduta carcerária do reeducando.

5. Estando preenchidos os requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário), evidenciado pela ausência de faltas graves ou médias durante a execução da pena, e tratando-se de apenado com apenas uma condenação, mostra-se acertada a decisão que defere a progressão de regime sem exigir a realização de exame criminológico.

6. Verificada a condição imposta pelo Juízo da execução para a progressão — consistente na juntada de atestado de conduta carcerária favorável — e tendo ocorrido a soltura, presume-se o adimplemento da exigência, afastando-se qualquer nulidade.

IV. Dispositivo e teses

7. Agravo desprovido.

Teses de julgamento
: “
1. A Lei n. 14.843/2024, por estabelecer condição mais gravosa para a progressão de regime, não pode retroagir para alcançar crimes praticados anteriormente à sua vigência. 2. A obrigatoriedade do exame criminológico exige fundamentação individualizada, não podendo ser imposta com base exclusiva na gravidade abstrata dos delitos ou na quantidade de pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 61, II, “h”, e 70; CPP, art. 112, § 1º; Lei n. 7.210/1984, arts. 112, § 1º; Lei n. 14.843/2024; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.8.2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1000291-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 18.7.2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0038908-27.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.4.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000047-25.2023.8.11.0042, que deferiu ao reeducando
Luiz Henrique Mendes de Miranda
a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico e sem a juntada de atestado de comportamento carcerário (Id. n. 282015881).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), tornando obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Argumenta que o apenado cumpre pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, pela prática de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e arma branca, além do crime de corrupção de menores, tratando-se de indivíduo de alta periculosidade, circunstância que tornaria imprescindível a avaliação técnica do mérito por meio do referido exame (Id. n. 282015880).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a exigência de exame criminológico imposta pela Lei n. 14.843/2024 não deve retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Alega, ainda, que a insurgência ministerial está amparada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos e na quantidade de pena imposta, sem a apresentação de elementos concretos que justifiquem a exigência do exame (Id. n. 282015885).

O Juízo de origem, oportunizado a exercer juízo de retratação, manteve a decisão pelos próprios fundamentos (Id. n. 282015883).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos:

“Agravo em execução penal. Concedida a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto. Irresignação Ministerial. Requerida a reforma da decisão a fim de que o apenado seja submetido a exame criminológico. Impossibilidade. Reeducando já cumprira o requisito objetivo para ser beneficiado com a progressão. Crime cometido antes da alteração legislativa que tornou o referido exame obrigatório. Além disso, não há nos autos informações de que o apenado cometera falta grave ou qualquer outra intercorrência no decorrer do cumprimento da reprimenda.
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 292128881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente agravo.

Consta dos autos que o agravado Luiz Henrique Mendes de Miranda cometeu diversos delitos em 27 de fevereiro de 2021. Ao final da ação penal, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade da vítima) e VII (uso de arma branca), c/c o artigo 157, § 2º-B (emprego de arma de fogo de uso restrito), artigo 70 (concurso formal – quatro vítimas) e artigo 61, inciso II, “h” (vítima idosa), todos do Código Penal, bem como pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material (Id. n. 282015887, pp. 95-96).

A pena foi inicialmente fixada em 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado (Id. n. 282015887, p. 90), tendo sido posteriormente readequada para 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, em sede de apelação, com o afastamento da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal (Id. n. 282015887, p. 108).

De acordo com certidão datada de 8 de janeiro de 2025, o apenado atingiu o requisito objetivo para progressão de regime em 26 de dezembro de 2024, não havendo notícia de falta grave no curso da execução. Consta, ainda, o saldo remanescente de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias para o cumprimento da pena (Id. n. 282015887, p. 172).

Em 3 de fevereiro de 2025, o d. Juízo singular deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, destacando-se os principais trechos da decisão a seguir transcritos:

“(...) A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: (...)

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 26/12/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, inexiste nos autos informação acerca de eventual envolvimento do apenado em nova prática delitiva, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: (...)

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos: (...)

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Soma-se a isso que, em consulta à folha de antecedentes encartada nos autos, à mov. 1.1 - fl. 152, o fato que ensejou a condenação ora fiscalizada se trata da única condenação do penitente.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a)
LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA
, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade,
condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente.

Fixo as seguintes regras: (...)” (Id. n. 282015881).

A controvérsia restringe-se à necessidade ou não de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional do reeducando Luiz Henrique Mendes de Miranda.

De início, cumpre registrar que o apenado preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime em 26 de dezembro de 2024, conforme cálculo de pena extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Trata-se de ponto incontroverso nos autos.

Quanto ao requisito subjetivo, o Juízo de primeiro grau considerou-o igualmente atendido, com fundamento na inexistência de registros de nova prática delitiva, de intercorrências relevantes no curso da execução, bem como na ausência de faltas graves ou médias desde sua última prisão.

No que se refere à exigência de realização de exame criminológico, é oportuno destacar que a Lei n. 14.843/2024 promoveu alteração no § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização do referido exame para a concessão da progressão de regime.

Todavia, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, tal exigência não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da vigência da nova norma, sob pena de violação a garantia fundamental do condenado.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa (...)” (STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 20 de agosto de 2024; data de publicação: 23 de agosto de 2024).

Esta Segunda Câmara Criminal mantém alinhamento com o entendimento consolidado das Cortes Superiores, conforme demonstra o seguinte precedente:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVIDADE DOS DELITOS (MÚLTIPLOS ROUBOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA). PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. CUMPRIMENTO DO SEMIABERTO SEM INTERCORRÊNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.

(...) 6. Com o advento da Lei n.º 14.843/2024 (em vigor desde 11 de abril de 2024), o § 1º do artigo 112 da LEP passou a exigir o exame criminológico como etapa obrigatória para a progressão de regime. No entanto, essa nova exigência não pode ser aplicada retroativamente às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior, pois configura
novatio legis in pejus
, vedada pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1000291-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de julho de 2025; data de publicação: 18 de julho de 2025).

Assim, nos termos do regramento vigente anteriormente à Lei n. 14.843/2024, a exigência de exame criminológico configura faculdade do magistrado, que poderá determiná-lo diante das peculiaridades do caso concreto, desde que o faça por meio de decisão fundamentada, conforme dispõem a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, enquanto a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

No caso sob análise, embora o Ministério Público destaque a gravidade dos delitos praticados pelo reeducando, a jurisprudência é pacífica no sentido de que essa circunstância, isoladamente, não autoriza a imposição do exame criminológico, cuja exigência se justifica apenas em situações excepcionais, quando houver elementos concretos relacionados ao período de execução da pena e à conduta carcerária.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – EXAME CRIMINOLÓGICO – DESNECESSIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – GRAVIDADE DOS CRIMES, REINCIDÊNCIA E LONGEVIDADE DA PENA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime. ‘Aplicando a legislação pertinente em cotejo com o entendimento sumular referido, esta Corte Superior tem entendido que a gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da pena a cumprir não podem servir, por si sós, como fundamento para a determinação de prévia submissão do apenado a exame criminológico. Impõe-se que tal exigência decorra de algum elemento concreto atinente ao período de execução da pena e à conduta carcerária do custodiado, como a prática de novos delitos no curso da execução. Precedentes [...]’ [STJ, HC 346.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016] (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0038908-27.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de abril de 2018; data de publicação: 12 de abril de 2018).

Ademais, conforme consignado pelo d. Juízo singular, o reeducando não apresenta registro de faltas graves ou médias desde sua última prisão, demonstrando conduta compatível com o regular cumprimento da pena. Ressalte-se, ainda, que a consulta à folha de antecedentes revelou tratar-se de sua única condenação penal.

No que se refere à alegada ausência de atestado de comportamento carcerário, observa-se que o Juízo
a quo
condicionou a efetivação da progressão à juntada do referido documento, nos seguintes termos:

“(...)
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a)
LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA
, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade,
condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente
” (Id. n. 282015881, p. 3).

Tendo sido efetivada a soltura, presume-se que a exigência foi regularmente atendida, não havendo irregularidade a ser sanada nesse aspecto.

Por fim, observa-se que o Magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a desnecessidade de realização do exame criminológico no caso concreto, em conformidade com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025